Tribunal: STF
Processo: HC 263295
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual o Ministro Relator denegou a ordem postulada no Habeas Corpus nº 980.539/PB (e-doc. 6). 



    2. Consta dos autos que o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus, não conhecido pelo Tribunal de Justiça. Contra o acórdão proferido, formalizou-se a mencionada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, alega-se que a sanção foi imposta a todos os presos de uma cela da Penitenciária Romeu Gonçalves de Abrantes (PB) após a descoberta de buracos e um celular, sem qualquer individualização de condutas. Afirma que o procedimento administrativo se limitou a presumir a responsabilidade de todos, embora os agentes penitenciários não tenham atribuído o fato a nenhum detento específico e a própria Polícia Civil tenha registrado a impossibilidade de identificar o autor das escavações ou do uso do aparelho. Aponta a violação dos princípio da individualização da pena, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assinala, ainda, ofensa aos arts. 93, IX, da e. 5º, incs. XXXV e LXXVIII, da CF.



    5. Busca-se o reconhecimento da nulidade da falta grave e o afastamento das penalidades dela decorrentes. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a inicial, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus, rejeitou as teses apresentadas pela defesa, concluindo pelo correto enquadramento da conduta como falta de natureza grave. Seguem os principais trechos do pronunciamento:



    “Contudo, não se verifica, na hipótese em apreço, flagrante ilegalidade na decisão da Juíza da Execução Penal da Comarca de João Pessoa. 



    No presente caso, tem-se que a condenação do paciente pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave deu-se por meio de regular procedimento disciplinar, devidamente homologado pelo Juízo da Execução Penal. 



    Em que pese aos argumentos dos impetrantes, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela inspeção, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto (ID 31011882). 



    Analisando os autos, verifico que, mediante a Portaria nº 043/19- PSMRGA-GD, datada de 10 de junho de 2019 (ID 31011885), foi instaurada sindicância no âmbito da Penitenciária de Segurança Máxima Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1 e PB2), com a finalidade de apurar os fatos ocorridos no dia 01/06/2019, relacionados aos apenados ocupantes da cela 04 do PB2/PV1. Os eventos investigados incluíram a descoberta de dois buracos na laje da cela, um aparelho celular e instrumentos perfurantes artesanais, que, segundo os relatos dos agentes penitenciários, configuravam tentativa de fuga organizada, além da posse de materiais ilícitos. 



    A sindicância, conduzida nos termos da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84) e com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, incluiu a coleta de depoimentos dos apenados sindicados, bem como dos agentes penitenciários envolvidos nas operações de revista. Ademais, foram analisados os relatórios das revistas realizadas nos dias 01/06/2019 e 02/06/2019, que trouxeram elementos fundamentais à instrução do procedimento. 



    De acordo com as declarações prestadas pelos agentes penitenciários Thiago Dourado Gomes da Silva e Gleybson Ferreira Silva, responsáveis pela execução das revistas e elaboração dos relatórios, verificou-se que, durante a inspeção inicial, um buraco de pequenas dimensões foi encontrado na laje da cela, junto a um aparelho celular e pedaços de ferro que poderiam ser utilizados como ferramentas para perfuração. No entanto, no dia seguinte, uma revista mais minuciosa identificou um segundo buraco, com maiores dimensões, em estágio avançado de escavação, que permitiria o acesso ao telhado da unidade prisional. Os agentes afirmaram que o estado do buraco indicava que sua finalização era iminente e que as escavações eram realizadas há dias, sendo impossível que os ocupantes da cela não tivessem ciência do ocorrido, dada a dimensão da cela e o barulho inevitável de tal operação. 



    O paciente e os demais sindicados, por sua vez, negaram veementemente qualquer envolvimento nos atos atribuídos. Sustentaram que desconheciam a existência dos buracos e dos objetos ilícitos encontrados, e alguns alegaram sequer terem visto as perfurações na laje antes de serem informados sobre elas no curso da sindicância. Contudo, nenhum dos sindicados apresentou elementos probatórios capazes de afastar a presunção de veracidade dos depoimentos dos agentes penitenciários, que são dotados de fé pública e legitimidade nos termos da lei. 



    O relatório final da sindicância concluiu que os apenados infringiram os artigos 50, inciso II, e 52 da Lei de Execução Penal, caracterizando falta disciplinar de natureza grave, consistente na tentativa de fuga e no dano ao patrimônio público. O parecer fundamentou-se no entendimento consolidado de que, em contextos como o presente, o comportamento omissivo dos apenados que permanecem cientes e acordes com atos de subversão da ordem configura participação na conduta faltosa, seja por ação direta ou por omissão culposa. 



    A conclusão indicou ainda que a sanção disciplinar não caracteriza punição coletiva, mas sim aplicação individual de penalidades decorrentes da conduta omissiva ou comissiva de cada apenado, que contribuiu, direta ou indiretamente, para a tentativa de fuga e os danos materiais à unidade prisional. Nesse sentido, todos os apenados ocupantes da cela 04 foram apontados como responsáveis pelas infrações disciplinares, sendo recomendada a aplicação das sanções correspondentes às faltas cometidas. 



    Apreciando o relatório da comissão, a magistrada da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa homologou a sindicância, após a realização da audiência de justificação, considerando a existência dos depoimentos dos policiais penais, dos apenados e após analisar a manifestação da defesa.



    (...)



    Como visto, a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de João Pessoa, ao homologar a sindicância, reconheceu a prática de falta disciplinar grave pelos ocupantes da cela 04 do PB2/PV1, com fundamento no relatório da comissão processante, que apurou os fatos sobre a tentativa de fuga e posse de objetos ilícitos, com amparo em inspeção realizada e depoimentos prestado pelos agentes penitenciários responsáveis pelo pavilhão. 



    Com efeito, a afirmação do paciente de que desconhecia os fatos ou que não teria condições físicas de cavar o buraco permanece isolada e sem respaldo nos elementos dos autos, sobretudo porque, em momento algum, ficou evidenciado que ele tenha comunicado aos agentes penitenciários a existência da escavação ou tomado qualquer atitude para evitar ou reportar a irregularidade. A sindicância apurou que os buracos eram de dimensões significativas, sendo impossível sua realização sem que os ocupantes da cela tivessem ciência, dado o barulho inevitável e o tempo necessário para tal atividade. 



    Ademais, os depoimentos dos agentes penitenciários responsáveis pela revista indicam que nenhum dos ocupantes da cela relatou os fatos ou alertou sobre qualquer irregularidade antes da inspeção. Ao contrário, a descoberta dos buracos, bem como dos materiais ilícitos (celular e instrumentos perfurantes artesanais), só foi possível em virtude das revistas realizadas nos dias 01/06/2019 e 02/06/2019. Inclusive, os próprios depoimentos dos agentes revelam que os danos à laje já estavam em estágio avançado de execução, reforçando a conclusão de que todos os apenados da cela, inclusive o paciente, tinham conhecimento do que estava ocorrendo.



     Sendo assim, o argumento defensivo de que não houve individualização das condutas tampouco se sustenta. Conforme evidenciado nos autos, os ocupantes da cela foram responsabilizados com base no contexto fático e probatório que indicou, no mínimo, a omissão deliberada em informar os fatos às autoridades penitenciárias, permitindo que as escavações continuassem sem interferência. A sindicância analisou os depoimentos colhidos, os relatos dos agentes e os elementos materiais encontrados na cela, concluindo pela participação dos sindicados na tentativa de fuga, seja por ação direta ou por omissão.” (e-doc. 5, p. 37-39; grifos nossos) 



    9. O STJ manteve a conclusão do Tribunal de Justiça a partir dos seguintes fundamentos:



    “Como se vê, a homologação da falta grave decorreu de procedimento disciplinar regular, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. A sindicância reuniu elementos suficientes para comprovar que os ocupantes da cela tinham conhecimento e contribuíram, direta ou indiretamente, para os atos infracionais. Os depoimentos dos agentes penitenciários, dotados de presunção de veracidade, indicam que os danos à cela estavam em estágio avançado e que as escavações vinham sendo realizadas há dias, tornando inviável o desconhecimento dos fatos pelos ocupantes da cela. 



    Com efeito, a jurisprudência do STJ distingue sanção coletiva, vedada pelo art. 45, §3º, da LEP, de autoria coletiva, que ocorre quando há participação simultânea e devidamente apurada dos envolvidos na conduta infracional. Dessa forma, o contexto probatório demonstra a responsabilidade individual do paciente no episódio, seja por ação direta ou omissão culposa.



    (...)



    Portanto, não há elementos nos autos que demonstrem arbitrariedade ou ausência de provas mínimas para a responsabilização do paciente. Ao contrário, o conjunto probatório formado no procedimento disciplinar revelou elementos suficientes de autoria e materialidade, aptos a fundamentar a homologação da falta grave, nos termos dos arts. 50, II, e 52 da Lei de Execução Penal. 



    Por fim, eventual análise aprofundada sobre a suficiência probatória ou valoração dos elementos constantes nos autos exigiria reexame de matéria fático-probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 6, p. 6 e 7; grifos acrescidos)



    10. As premissas apresentadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave. Diante do contexto delineado, não se verifica qualquer ilegalidade a ser corrigida. A eventual revisão do entendimento das instâncias anteriores quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 212.377-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TIPICIDADE DA FALTA GRAVE RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE. DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 201.768-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 16/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se, 



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator